Tribunal: STF
Processo: Rcl 56756
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Gilbues/PI contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, no Processo 0001120-76.2021.5.22.0108, que teria, em tese, ofendido à ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso.



    Na inicial, o Município narra que o seguinte:



    “FABIO BARBOSA ALVES ajuizou reclamação trabalhista em face do Município de Gilbués-PI, ora Reclamante, e em face de Josias Viana Junior, alegando, em síntese, que fora laborou para os Reclamados no período de 02/01/2019 a 31/12/2020, nas funções de gari.



    Assim, requereu a condenação do Reclamante – subsidiariamente - ao pagamento de verbas de vínculo contratual, como férias, aviso prévio, 13º salário, FGTS, adicional de insalubridade, liberação de guias de seguro-desemprego e ainda danos morais e materiais. 



    O Reclamante por sua vez, apresentou defesa arguindo a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar aquela demanda alegando que as controvérsias entre as pessoas jurídicas de Direito Público e quem lhes tenha prestado serviços devem ser resolvidas no âmbito do Direito Administrativo, sendo tão somente cabível a apreciação pela justiça comum (estadual) e também pelo Município Reclamante por possuir regime jurídico único (Lei Municipal nº 080/2009 – doc. em anexo). 



    Em decisão de 1º grau, proferida através do Juízo do Trabalho da Vara do Trabalho da Comarca de Corrente-PI, acertadamente, foram os pedidos julgados improcedentes, ante a inexistência dos requisitos legais para reconhecimento do vínculo de emprego entre a parte reclamante e a primeira reclamada, julgando improcedentes os pedidos ventilados na inicial, uma vez que decorrentes dele decorrentes e, ante a improcedência reconhecida, não há falar em responsabilidade subsidiária do ente público. 



    Da referida decisão fora interposto Recurso Ordinário para parte autora da Reclamação Trabalhista para reforma da decisão. 



    O Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, em julgamento do Recurso Ordinário interposto, decidiu pela competência material da Justiça do Trabalho, alegando nulidade contratual por contratação sem prévia submissão a concurso público, em período posterior a vigência da atual Constituição Federal, assim, dando provimento ao Recurso ordinário da parte para reconhecimento do vínculo empregatício com o Município Reclamante e ainda pagamento de FGTS tendo em vista a nulidade do contrato.



    […]



    No caso em análise, a demanda envolveu supostos direito da parte em face da Administração Pública de Gilbués-PI, relação regida pelo Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município, instituído pela Lei Municipal 080/2009, ou seja, a relação jurídico-administrativo, que não deve ser decidida pela Justiça do Trabalho.” (págs. 1 e 2 do documento eletrônico 1 – grifos no original).



    Nesse contexto, o reclamante sustenta a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o feito originário, sob os seguintes fundamentos:



    “A Autoridade Reclamada assevera ser competente a Justiça Laboral para julgamento das demandas por entender que o reclamante não atendeu ao requisito da prévia aprovação em concurso público, não se há de falar na sua inserção no referido regime e, em consequência, afigura-se indiscutível a competência desta Justiça Especializada para julgamento da presente ação, nos termos do disposto no art. 114, I, da Constituição Federal de 1988. 



    A decisão atacada não se coaduna com a decisão proferida na ADI 3.395, segundo a qual a competência para julgar qualquer relação jurídica entre servidor e ente público é da Justiça comum. 



    […]



    Desta feita, há uma vasta jurisprudência na corte brasileira que determina que as causas entre o poder público e seus servidores (efetivos, contratados ou temporários) são lides de matéria de Direito Administrativo e não Trabalhista, sendo este juízo incompetente para dirimir tal conflito, como ocorre no caso em comento. .” (págs. 3- 6 do documento eletrônico 1 – grifos no original).



    O reclamante apresenta pedido liminar para suspensão do processo e, ao final, requer “seja julgada procedente a presente Reclamação, com vistas a cassação das decisões reclamadas, determinando-se a remessa dos autos originários à Justiça Comum Estadual” (pág. 10 do documento eletrônico 1 – grifos no original).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.



    No caso em exame, o ato reclamado, o qual foi confirmado nos mesmos termos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda, com a seguinte ementa e conclusão:



    “TERCEIRIZAÇÃO INFORMAL COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EFEITOS NORMAIS DO CONTRATO COM O PRESTADOR DO SERVIÇO E RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO TOMADOR. 



     Mesmo na contratação irregular de terceirização pela administração pública, subsiste a responsabilidade subsidiária do tomador, tendo em vista a informalidade do processo do trabalho, a prevalência do contratorealidade, bem como a vedação de enriquecimento ilícito por parte da administração pública, razão pela qual dou provimento ao recurso para condenar o primeiro reclamado, e subsidiariamente o segundo reclamado, nas verbas trabalhistas postuladas, decorrentes da relação de emprego e respectiva rescisão sem justa causa, bem como indenização por danos morais e materiais, em virtude de uso indevido do nome do reclamante na constituição de pessoa jurídica. 



    Recurso ordinário conhecido e parcialmente provido.



    […]



    CONCLUSÃO 



    Por tais fundamentos, ACORDAM os Exmos. Srs. Desembargadores da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, por unanimidade, conhecer do recurso ordinário e, no mérito, por maioria, dar-lhe parcial provimento para, modificando a d. sentença, condenar o primeiro reclamado JOSIAS VIANA JÚNIOR e, subsidiariamente, o município de Gilbués, n a pessoa de seus representantes, ao reconhecimento de vínculo com o obreiro, no período laborado de 02/01/2019 à 06/02/2021, incluindo período reflexos do aviso prévio, a anotação da CTPS e ao pagamento das seguintes verbas contratuais e rescisórias: Aviso Prévio - R$ 1.253,00; 13º salário, todo o período - R$ 2.177,00; férias simples, período aquisitivo de 02/01/2019 a 02/01/2021 e proporcionais - 1/12, acrescidas de +1/3 - R$ 2.895,00; Insalubridade, nível máximo 40% - R$ 10.450,00; FGTS +40%, todo o período, incluído reflexos sobre as férias, 13º salário e aviso prévio - R$ 3.160; liberação das guias de seguro desemprego, sob pena de indenização substitutiva, 05 parcelas -R$ 5.225,00; Dano Material - R$ 1.457,42; Dano Moral - R$ 5.000,00, multa do artigo 477, da CLT - R$ 1.045,00, acrescido de juros e correção monetária; b) A condenação das Reclamadas de forma direta, o primeiro reclamado, e subsidiariamente, o segundo Reclamado, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, na base 15%. Vencido o Exmo. Sr. Desembargador Giorgi Alan Machado Araújo que declarava a incompetência material da Justiça do Trabalho, ordenando-se a remessa dos autos a Justiça Comum e, superada a questão, entendia descabida a anotação da CTPS, nos termos da declaração de voto divergente que segue. 



    Participaram da sessão os Excelentíssimos Desembargadores LIANA CHAIB (Presidente do julgamento), FRANCISCO METON MARQUES DE LIMA (Relator), MANOEL EDILSON CARDOSO e GIORGI ALAN MACHADO ARAÚJO. Acompanhou a sessão de julgamento o Exmo. Sr. Procurador JOÃO BATISTA MACHADO JÚNIOR, d. representante do Ministério Público do Trabalho. ” (págs. 134 e 138 do documento eletrônico 15 – grifos no original).



    O reclamante aponta como paradigma desta reclamatória o acórdão que julgou a ADI 3.395/DF parcialmente procedente, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.”



     



    Como se vê, a decisão paradigma assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 



    A propósito, a Segunda Turma, por maioria, deu provimento ao agravo regimental e julgou procedente a Reclamação 31.026/RO para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho. 



    Destaco, por oportuno, trechos do voto da Ministra Cármen Lúcia, condutor do referido acórdão:



    “Ministro Fachin, pedi destaque na Lista 117, de 2019, de Vossa Excelência, na qual há dois processos que são agravos regimentais em reclamação.



    Vossa Excelência está propondo que se negue provimento aos agravos. São reclamações nas quais se pleiteia a aplicação do que decidido na Ação Direta 3.395, a questão da Justiça do Trabalho. Vossa Excelência conclui no sentido de que a apuração da competência material para o julgamento da demanda não pode depender de instrução probatória. E nós tínhamos decidido, em Plenário, pareceu-me que ainda prevalecendo por maioria, que a competência da Justiça é determinada pela circunstância de se ter uma entidade do poder público como demandada.



    Portanto, neste caso, pedirei vênia a Vossa Excelência para divergir e dar provimento ao agravo (doc. 42)”. (grifei).



    No referido julgamento, ao concordar com a divergência, asseverei o seguinte:



    “Presidente, entendo assim como a Senhora, data venia, porque penso que estabelecemos, no Plenário, que, quando o vínculo é administrativo, ou seja, quando o servidor, compreendido no sentido lato da palavra, presta serviço para Administração Pública, atrai a competência da Justiça Federal ou da Justiça estadual, conforme o caso. Não importa que o contrato seja pela CLT ou não. Importante é a natureza do vínculo”. (grifei).



    Veja-se que, ao julgar situação similar à retratada nestes autos, a Segunda Turma desta Suprema Corte entendeu, na linha do voto proferido pela Ministra Cármen Lúcia, que a competência da Justiça é determinada pela circunstância de se ter uma entidade do poder público como demandada, não importando que o contrato do obreiro seja regido pela CLT, sendo a natureza do vínculo o que importa, de fato. 



     Nesse sentido, menciono as seguintes reclamações: Rcl 50.638/RS, de minha relatoria; Rcls 56.989/PI e 56.394/PI, Rel. Roberto Barroso; Rcl 55.678/PI, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcls 55.005/PI, 55.678/PI, 41.534/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia. Nesta última, destaco trecho mencionado pela relatora:



    "O vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração é de direito administrativo, pelo que não comporta discussão na Justiça Trabalhista."



    Isso posto, julgo procedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para cassar o ato decisório proferido e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho na Reclamatória Trabalhista, determinando a remessa dos autos à Justiça comum. Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator